Tribunal: TJDFT
Processo: 0008793-51.2003.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. PROCEDIMENTO DO ART. 40, DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente é disciplinada no art. 40, da Lei 6.830/80 e ocorre a partir da interrupção do prazo fatal, em razão da citação válida, ou pelo despacho que ordenou a citação do devedor.
2. Em se tratando de citação frustrada, deve-se contar o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo a partir da ciência do exequente acerca da não localização do devedor, o que ocorre automaticamente e sem necessidade de pronunciamento judicial.
3. A ação foi proposta em dezembro de 2003 e o mandado de citação foi expedido em 06 de agosto de 2004. A Fazenda Pública teve ciência da não localização do executado em 28/01/2005, iniciando-se, automaticamente, o prazo de suspensão de um ano. Após o período de suspensão, ou seja, em 28/01/2006, iniciou o prazo fatal de cinco anos, que findou em 28/01/2011.
4. A mera apresentação do "print" da tela do SITAF não comprova o pedido ou o parcelamento do débito, tampouco representa confissão de dívida pelo executado.
5. A ausência de citação dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos não decorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas por ausência de diligência por parte da Fazenda Pública. Inaplicável, assim, o enunciado da súmula 106 do STJ.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO